Tribunal: TJBA
Processo: 8005439-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8005439-95.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADOS: JMR CONGLOMERADO DE NEGÓCIOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO(S): FLÁVIO SILVA PIMENTA (OAB:MG128506-A)

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA DE CONSÓRCIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.. MANUTENÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS.
POSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CABIMENTO. DANO MORAL COLETIVO.
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 8005439-95.2024.8.05.0001, movida em desfavor da JMR Conglomerado de Negócios Ltda. e Outros, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Coimex Administradora de Consórcios S.A. possui responsabilidade solidária pelas condutas ilícitas reportadas na exordial; (ii) estabelecer se é cabível a condenação genérica individual em demanda coletiva; (iii) determinar se o valor fixado, a título de dano moral coletivo, deve ser majorado; e (iv) verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da JMR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre fornecedores exige: vínculo contratual direto ou indireto com o causador do dano; bem como o benefício econômico com a prática ilícita e a ausência de vigilância sobre os atos do parceiro. Ausentes esses requisitos, mantém-se a exclusão da Coimex do polo passivo da demanda.

4. É admissível, em Ação Civil Pública fundada na direitos individuais homogêneos, a condenação genérica aos prejuízos suportados pelos consumidores, cuja apuração deve ocorrer em fase posterior de liquidação, mediante comprovação por cada interessado.

5. A prova dos autos confirma a prática reiterada, padronizada e fraudulenta por parte da JMR, com indução dos consumidores em erro, por meio de promessa de contemplações imediatas, utilização indevida de marca de administradora autorizada e ausência de autorização do Banco Central.

6. A fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo, é proporcional à gravidade dos fatos e adequada ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, inexistindo motivo para sua majoração.

7. No âmbito das relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5º, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de confusão patrimonial ou de fraude para autorizar a medida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005439-95.2024.8.05.0001
,
oriundo
s
da Comarca d
a Capital,
tendo como Recorrente
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

sendo Recorrid
o
s

JMR CONGLOMERADOS DE NEGÓCIOS LTDA.
e
OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.